Tribunal: STJ
Processo: 8028156-17.2018.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711774 - BA(2024/0291004-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: ELTON TEIXEIRA - MG062342
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO - BA020143
CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - BA017386
MARCOS FERREIRA DA SILVA - MG153700
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: ANISIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: JOSE VALERO DONAIRE
AGRAVADO
: SEBASTIAO VALERO
AGRAVADO
: DURVANIA CONCEICAO MARMORE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JURACI ANTÔNIO BORTOLOTTO - PR004066
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONÇALVES - BA051951
JOSÉ AROLDO ALVES SILVA - BA020429
INTERES.
: FERNANDINO JOSE DE ASSUMPCAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVOGAÇÃO
DE
LIMINAR
POSSESSÓRIA.
CONTRADIÇÃO
INTERNA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar agravo de
instrumento, revogou liminar possessória concedida em favor dos autores da
ação possessória, sob o fundamento de fragilidade probatória, mas determinou
o retorno ao
, mantendo a posse com os autores.
status quo ante
2. Embargos de declaração opostos pela recorrente, apontando contradição e
obscuridade quanto à definição do
, foram rejeitados pelo
status quo ante
Tribunal de origem, que esclareceu que o
referia-se à
status quo ante
manutenção da posse exercida pelos autores.
3. Recurso especial interposto pela recorrente, alegando violação aos arts. 140
e 1.022, I e II, do
por contradição e omissão no acórdão recorrido,
CPC/2015,
além de negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição interna e
negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido, ao revogar a liminar
possessória deferida aos recorridos por fragilidade probatória, mas determinar
o retorno ao
, mantendo a posse com os recorridos, sem
status quo ante
fundamentação idônea e sem esclarecer os efeitos práticos da revogação da
liminar sobre a posse do imóvel litigioso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54865890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a25833b0-0c1e-4db0-b2e0-f9400720bdd8

5. A revogação de uma tutela provisória possui eficácia imediata e efeito ex
, impondo, via de regra, o retorno das partes ao estado anterior ao
tunc
deferimento da medida (
).
status quo ante
6. O Tribunal de origem incorreu em contradição interna ao revogar a liminar
possessória por fragilidade probatória, mas determinar a manutenção da posse
com os recorridos, sem fundamentação idônea que justificasse tal conclusão.
7. A negativa de prestação jurisdicional foi caracterizada pela omissão do
Tribunal de origem em esclarecer, de forma fundamentada e coerente, os
efeitos práticos da revogação da liminar sobre a posse do imóvel litigioso.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que contradição interna e
omissão na decisão do Tribunal de origem, não sanadas mesmo após a
oposição de embargos de declaração, configuram negativa de prestação
jurisdicional, por violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento,
suprindo a contradição e a omissão apontadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a25833b0-0c1e-4db0-b2e0-f9400720bdd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711774 - BA(2024/0291004-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: ELTON TEIXEIRA - MG062342
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO - BA020143
CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - BA017386
MARCOS FERREIRA DA SILVA - MG153700
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: ANISIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: JOSE VALERO DONAIRE
AGRAVADO
: SEBASTIAO VALERO
AGRAVADO
: DURVANIA CONCEICAO MARMORE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: JURACI ANTÔNIO BORTOLOTTO - PR004066
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONÇALVES - BA051951
JOSÉ AROLDO ALVES SILVA - BA020429
INTERES.
: FERNANDINO JOSE DE ASSUMPCAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVOGAÇÃO
DE
LIMINAR
POSSESSÓRIA.
CONTRADIÇÃO
INTERNA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar agravo de
instrumento, revogou liminar possessória concedida em favor dos autores da
ação possessória, sob o fundamento de fragilidade probatória, mas determinou
o retorno ao
, mantendo a posse com os autores.
status quo ante
2. Embargos de declaração opostos pela recorrente, apontando contradição e
obscuridade quanto à definição do
, foram rejeitados pelo
status quo ante
Tribunal de origem, que esclareceu que o
referia-se à
status quo ante
manutenção da posse exercida pelos autores.
Documento eletrônico VDA54542690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:33
Código de Controle do Documento: 1378264b-dc23-4f16-a3f7-2ff11f0d1207

3. Recurso especial interposto pela recorrente, alegando violação aos arts. 140
e 1.022, I e II, do
por contradição e omissão no acórdão recorrido,
CPC/2015,
além de negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição interna e
negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido, ao revogar a liminar
possessória deferida aos recorridos por fragilidade probatória, mas determinar
o retorno ao
, mantendo a posse com os recorridos, sem
status quo ante
fundamentação idônea e sem esclarecer os efeitos práticos da revogação da
liminar sobre a posse do imóvel litigioso.
III. Razões de decidir
5. A revogação de uma tutela provisória possui eficácia imediata e efeito ex
, impondo, via de regra, o retorno das partes ao estado anterior ao
tunc
deferimento da medida (
).
status quo ante
6. O Tribunal de origem incorreu em contradição interna ao revogar a liminar
possessória por fragilidade probatória, mas determinar a manutenção da posse
com os recorridos, sem fundamentação idônea que justificasse tal conclusão.
7. A negativa de prestação jurisdicional foi caracterizada pela omissão do
Tribunal de origem em esclarecer, de forma fundamentada e coerente, os
efeitos práticos da revogação da liminar sobre a posse do imóvel litigioso.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que contradição interna e
omissão na decisão do Tribunal de origem, não sanadas mesmo após a
oposição de embargos de declaração, configuram negativa de prestação
jurisdicional, por violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento,
suprindo a contradição e a omissão apontadas.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CANABRAVA
agravo em recurso especial
AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
INTERPOSTO
POR
SOCIEDADE EMPRESÁRIA E POR SÓCIO FALECIDO. NECESSIDADE
DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO. PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO
Documento eletrônico VDA54542690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:33
Código de Controle do Documento: 1378264b-dc23-4f16-a3f7-2ff11f0d1207

COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO. AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MATRÍCULA
OBJETO DA DEMANDA DESDE O SEU NASCEDOURO. DEFERIMENTO
DE LIMINAR NA LIDE ORIGINÁRIA COM TEOR CONTRÁRIO A PRÉVIO
PRONUNCIAMENTO DA QUINTA CÂMARA CÍVEL. QUESTÃO QUE
DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ESTUDO APROFUNDADO DAS
INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELAS PARTES. REVOGAÇÃO DA
LIMINAR. MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE.Afasta-se o pedido formulado por Juliano Josué
Fosquiera, de ingresso na lide como assistente litisconsorcial dos Recorridos,
em razão dele não demonstrar o efetivo interesse no desfecho da lide, até
porque a sua conduta até este momento tem o nítido propósito de
procrastinar a resolução do Recurso, através de alegações que visam
desacreditar os fatos e fundamentos defendidos pelos Agravados, não se
afigurando como um comportamento adequado para quem pretende ser um
assistente litisconsorcial desta mesma parte.
Mostra-se impositivo, assim, o indeferimento do pedido de ingresso na lide
como assistente litisconsorcial ou como terceiro interessado por ele
formulado. Com relação ao fato de constar como Agravante o Sr. Fernandino
José de Assumpção, é notável um equívoco grave da parte Recorrente, que
apesar de ser conhecedora do óbito, o considerou também como Agravante.
Considerando que o óbito teria ocorrido ao menos dois meses antes da
interposição o nome do falecido não deveria constar na autuação do
processo, na qualidade de pessoa natural, como Recorrente. Trata-se,
portanto, de equívoco que precisa ser corrigido, através da exclusão do
falecido da autuação do presente Recurso. Afasta-se a tese de ausência de
capacidade postulatória, por ser pacífico na jurisprudência que a morte do
Administrador outorgante não acarreta a extinção do instrumento de
mandato, pois a personalidade jurídica da empresa não se confunde com
aquela ostentada pelo seu sócio. Sendo assim, o falecimento posterior do
representante legal da Canabrava Agropecuária não tem o condão de
invalidar a procuração outorgada aos advogados regularmente constituídos,
tampouco de tornar ineficazes os atos praticados no curso do processo.
Adentrando ao mérito, é notável que a discussão em apreço é de alta
complexidade, sendo absolutamente inviável decidir sobre os pedidos de
proteção possessória tão apenas com base na oitiva de um informante, como
foi feito pelo Juízo a quo. A decisão agravada, por outro lado, violou por via
transversa uma decisão colegiada da Quinta Câmara Cível, onde ficou
consignada expressamente a necessidade de instrução probatória e estudo
aprofundado das questões suscitadas pelas partes. Diante dos fundamentos
utilizados pelos litigantes e elementos informativos por ele produzidos, não se
pode afirmar, com um mínimo de segurança, qual das partes detém a
propriedade do bem e, por conseguinte, o direito à posse. A situação em
exame é nebulosa, obscura e de difícil ou impossível deslinde tão apenas pelo
estudo da prova documental juntada notadamente pelo julgador de Segunda
Instância, que se encontra longe dos fatos. Seja qual for a ótica de estudo,
revela-se essencial a deflagração da fase instrutória, para a obtenção de
subsídios mais concretos e sólidos a respeito da propriedade do imóvel, bem
como sobre a situação fática existente (posse).
Imprescindível, aos menos, a realização de inspeção judicial na área
disputada e a oitiva das partes envolvidas e testemunhas, além da análise
técnica dos títulos de propriedade com a finalidade de averiguar se eles,
efetivamente, versam sobre o mesmo bem e apresentam eventual
irregularidade na sucessão de registros. Impõe-se, por conseguinte, o
provimento parcial deste Agravo, para o fim de revogar a decisão agravada,
bem como indeferir o pleito de proteção possessória formulado pela
Agravante, mantendo-se as coisas conforme o status quo ante, até ulterior
deliberação. Declara-se ainda prejudicada a análise dos Embargos de
Declaração n.o 8028156-17.2018.8.05.0000.4.EDCiv." (e-STJ, fls. 3584-3587)
Documento eletrônico VDA54542690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:33
Código de Controle do Documento: 1378264b-dc23-4f16-a3f7-2ff11f0d1207

Os embargos de declaração opostos por Sebastião Valero e outros foram rejeitados,
às fls. 4436-4442 (e-STJ), e os opostos por Canabrava Agropecuária Ltda. foram rejeitados às
fls. 4574-4581 (e-STJ).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 140 e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido seria contraditório e omisso,
incorrendo ainda em negativa de prestação jurisdicional (
). Argumenta que, ao revogar
non liquet
a liminar possessória deferida aos recorridos, o Tribunal deveria ter reintegrado a recorrente na
posse, mas, contraditoriamente, definiu o
como a manutenção da situação em
status quo ante
favor daqueles cuja liminar foi revogada. Aduz, também, que o julgador se recusou a decidir a
controvérsia possessória sob a justificativa de confusão fática, deixando de aplicar a
para deferir a posse a quem detivesse o melhor título.
Súmula 487/STF
Contrarrazões apresentadas às fls. 4636-4656 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), ao julgar o agravo, deu-lhe parcial
provimento para revogar a liminar concedida em primeiro grau, sob o fundamento de fragilidade
probatória, assentando que a prova baseada exclusivamente em oitiva de informante seria
insuficiente para demonstrar os requisitos do
do CPC. Contudo, no dispositivo do
art. 561
acórdão, determinou o retorno ao status quo ante.
Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, apontando contradição e
obscuridade quanto à definição fática do
— uma vez que a revogação da liminar
status quo ante
deveria logicamente conduzir à reversão da posse conferida pela decisão revogada —, a Corte de
origem rejeitou os aclaratórios. Na oportunidade, esclareceu que o
referia-se à
status quo ante
(recorridos).
"manutenção da posse exercida pelos autores"
Daí o presente recurso especial, no qual se aponta, preliminarmente, violação ao
I e II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
O recurso merece prosperar quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional.
A controvérsia central reside na coerência lógica do provimento jurisdicional. O
Tribunal de origem reconheceu expressamente que os autores da ação possessória não se
desincumbiram do ônus de provar a posse e a turbação de modo suficiente a justificar a proteção
liminar. Em consequência,
a decisão que lhes concedera o interdito proibitório.
revogou
Documento eletrônico VDA54542690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:33
Código de Controle do Documento: 1378264b-dc23-4f16-a3f7-2ff11f0d1207

A revogação de uma tutela provisória possui eficácia imediata e efeito
,
ex tunc
impondo, via de regra, o retorno das partes ao estado anterior ao deferimento da medida (status
). Se a posse foi transferida ou assegurada aos autores por força da decisão liminar
quo ante
agora revogada, a determinação de retorno ao estado anterior deveria implicar, logicamente, a
cessação dos efeitos daquela decisão.
Todavia, ao esclarecer o julgado nos embargos de declaração, o Tribunal a quo
incorreu em manifesta contradição interna e deficiência de fundamentação. Ao afirmar que o
retorno ao
significaria a manutenção da posse em favor justamente daqueles cuja
status quo ante
liminar foi revogada por falta de provas, a Corte local criou um paradoxo jurídico: retirou o
título jurídico que legitimava a posse dos recorridos (a liminar), mas manteve a consequência
fática desse mesmo título (a posse), sem apresentar fundamentação idônea que justificasse tal
conclusão autônoma.
Para corroborar a existência do vício apontado, transcreve-se o trecho do voto
condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração, no qual a Corte de origem, ao tentar
esclarecer o alcance do dispositivo que determinou o retorno ao
, cristalizou a
status quo ante
contradição interna ao manter a posse justamente com a parte cuja tutela liminar havia sido
revogada por ausência de provas:

"Visando uma interpretação mais adequada ao acórdão proferido nos autos
do Agravo Interno, esclareço que o status quo ante ali referido se referia à
posse exercida por Anísio José dos Santos Neto e Durvânia Conceição
Marmore dos Santos." (e-STJ, fl. 4.442)

Ora, se o provimento do agravo de instrumento implicou a revogação da liminar
concedida a Anísio e Durvânia, por reconhecida fragilidade probatória, a definição dada pela
Corte local ao
esvazia o próprio conteúdo do julgamento principal, negando-lhe
status quo ante
eficácia prática e lógica.
Ademais, ao recusar-se a definir a quem caberia a posse após a revogação da liminar,
sob o argumento de
ou
, o Tribunal incorreu em omissão
"confusão fática"
"complexidade"
qualificada. Não é dado ao julgador esquivar-se de disciplinar os efeitos práticos da revogação
de suas próprias decisões. Se a liminar foi revogada, é imperativo que o órgão julgador
esclareça, de forma fundamentada e coerente, quem detinha a posse antes da decisão anulada e,
por conseguinte, quem deve ser reintegrado ou mantido nela, não sendo aceitável a manutenção
de uma situação fática desprovida de lastro jurídico vigente.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que contradição que
vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a
fundamentação posta e a conclusão adotada (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.154.484/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
). No caso, há evidente
5/12/2023,
18/12/2023.
descompasso entre a premissa de que os autores não provaram o direito à proteção possessória e
a conclusão de que eles devem ser mantidos na posse a título de
.
status quo ante
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
Documento eletrônico VDA54542690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:33
Código de Controle do Documento: 1378264b-dc23-4f16-a3f7-2ff11f0d1207

1. Ação de cobrança
prestação de contas.
c/c
2. Há ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem deixa
art. 1.022
CPC/15
de se manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o julgamento integral da demanda.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
REsp n. 2.243.266/SP,
Nancy Andrighi
julgado em
DJEN de
destaquei.)
15/12/2025,
19/12/2025,

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. JULGAMENTO. EXTINÇÃO. TRIBUNAL
DE ORIGEM. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESPROVIDOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. A existência de omissão e contradição na decisão do tribunal de origem,
não sanada mesmo com a interposição dos embargos de declaração,
caracteriza negativa de prestação jurisdicional, por violação do art. 1.022
do CPC.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios
opostos.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.213.731/PB,
Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
15/12/2025,
18/12/2025,

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA
PÚBLICA. RECIBOS. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES PELO TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
OMISSÃO
VERIFICADA.
1. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem não se
art. 1.022
manifesta sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, apesar de a
parte ter oposto os competentes embargos de declaração.
2. Embora o Juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua
convicção com base em outros elementos constantes dos autos (art. 371 do
, não pode afastar as conclusões da prova técnica baseando-se
CPC/2015)
em mera presunção. Também não pode desconsiderar as conclusões da
perícia, sem indicar as razões do seu convencimento, haja vista o disposto no
do
art. 479
CPC/2015.
3. Milita em favor das conclusões dos peritos do Juízo e dos peritos do
Instituto de Criminalística presunção de veracidade, a qual só pode ser
afastada se houver prova robusta capaz de afastar o seu teor. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.977.066/SP,
Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
Gallotti
10/11/2025,
18/11/2025,
destaquei.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
PEDIDO
C/C
DE PARTILHA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. FUNDAMENTO
INDICADO NA SENTENÇA NÃO APRECIADO NA APELAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento
da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (
II;
CPC/1973, art. 535,
CPC/2015,
II), impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de
art. 1.022,
declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se
manifeste sobre o ponto omisso.
Documento eletrônico VDA54542690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:33
Código de Controle do Documento: 1378264b-dc23-4f16-a3f7-2ff11f0d1207

2. Na espécie, ao se observar o conteúdo da sentença, notou-se que o direito
real de habitação da autora havia sido afastado com base em dois
fundamentos: (i) "não há que falar em direito real se o imóvel não está
matriculado em nome do espólio"; e (ii) "porque ela é proprietária de [outro]
imóvel residencial". O eg. TJDFT, apesar de ter examinado o primeiro
fundamento, reafirmando o entendimento de que a titularidade de outro
imóvel pela companheira sobrevivente afasta o direito real de habitação, não
apreciou o segundo, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.378.291/DF,
Raul Araújo
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
3/4/2023,
25/4/2023,

Caracterizada, portanto, a violação ao
do
impõe-se a anulação
art. 1.022
CPC/2015,
do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, para que outro seja prolatado, sanando
a contradição apontada e definindo, com clareza e coerência lógico-jurídica, os efeitos práticos
da revogação da liminar sobre a posse do imóvel litigioso.
Ante o exposto, conheço do agravo para
,
dar provimento ao recurso especial
anulando o acórdão dos embargos de declaração (fls. 4.574-4.581 e-STJ) e determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para a realização de novo julgamento, suprindo a
contradição e a omissão apontadas, esclarecendo a situação possessória decorrente da revogação
da liminar, como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 02:12:33
Código de Controle do Documento: 1378264b-dc23-4f16-a3f7-2ff11f0d1207

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.711.774 / BA
Número Registro: 2024/0291004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000814942013805008 80281561720188050000 814942013805008
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : ELTON TEIXEIRA - MG062342
ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO - BA020143
MARCOS FERREIRA DA SILVA - MG153700
CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA - BA017386
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: ANISIO JOSÉ DOS SANTOS NETO
AGRAVADO
: JOSE VALERO DONAIRE
AGRAVADO
: SEBASTIAO VALERO
AGRAVADO
: DURVANIA CONCEICAO MARMORE DOS SANTOS
ADVOGADOS : JURACI ANTÔNIO BORTOLOTTO - PR004066
JOSÉ AROLDO ALVES SILVA - BA020429
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONÇALVES - BA051951
INTERES.
: FERNANDINO JOSE DE ASSUMPCAO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
Documento eletrônico VDA54846844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: 5bdfa50b-db3a-4a12-8647-8aa007928ebc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:23
Código de Controle do Documento: 5bdfa50b-db3a-4a12-8647-8aa007928ebc